Tribunal: TJBA
Processo: 0538446-12.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0538446-12.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA MONTENEGRO SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: Estado da bahia

Advogado(s)
:

SR02

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. DIREITO À SAÚDE.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 421 DO STJ.

PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
APELO
D
A

DEFENSORIA NÃO
PROVIDO.

1.
Sobre os honorários advocatícios, razão
não
assiste
a
apelante, tendo em vista a aplicação da súmula 421 do STJ: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
”

2.
O entendimento sumular supracitado
foi consagrad
o
ap
ós o julgamento do REsp 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos,
firmando
o entendimento de que
não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
(REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 22.6.2009)

3.
Assim, descabida a fixação de honorários à Defensoria Pública nos present
e
s autos.

4. Precedentes recentes da corte superior e deste Egrégio Tribunal de justiça

5. Apelo
não
provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e examinados os autos da
Apelação
Nº
0538446-12.2014.8.05.0001
em que é apelante
DANIELA MONTENEGRO SILVA

patrocinad
a
pela Defensoria Pública Estadua
l

e apelad
o
,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em conhecer do recurso e

NEG
AR
PROVIMENTO ao recurso interposto
,
pelas razões do voto
condutor.